Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-38.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO. APÓS A MORTE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA. ULTRA PETITA.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei n. 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais. É possível o seu reconhecimento e dissolução, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. É ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seus direitos, a quem incumbe a comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável durante todo o período alegado.
4. O casamento não impede a caracterização da união estável, desde que reste comprovada a separação de fato, nos termos do art. 1.723, § 1o, do Código Civil.
5. Apelação parcialmente provida.